Tribunal: TJMT
Processo: 1065480-19.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065480-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MORENO DE MORAES - CPF: 890.929.371-34 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1065480-19.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MORENO DE MORAES.

EMBARGADA:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
09 a 12/12/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – COISA JULGADA PARCIAL,

COM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 2017 A 2018 E 2020 A 2022 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte autora
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposto erro e omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que preencheu os requisitos da Tese 551 do STF, tendo completado os 24 meses de contratação sucessiva.

3.

Ainda, sustenta que a presente ação foi distribuída devido ao novo fato que surge e gera o direito, ou seja, as novas contratações, razão pela qual não há de se falar em litigância de má-fé.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
3. O que se vê nos autos é que a reclamante pleiteia a descaracterização do contrato temporário e
em ambos os processos
(1065480-19.2023.8.11.0001 e 1069896-64.2022.8.11.0001)
requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
.
(...)
6. Ressalta-se que a magistrada singular determinou a intimação da reclamante para se
manifestar expressamente nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o reclamado, referente ao mesmo vínculo de trabalho
(id. 236011227).
”
(grifei)
.

6.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

9.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

10.

Em atenção aos autos dos processos nº
1069896-64.2022.8.11.0001
(desvirtuamento da contratação temporária e FGTS) e
1069921-77.2022.8.11.0001
(férias e terço constitucional), em 05/12/2022, a parte autora ajuizou demandas separadas para discutir ao mesmo vínculo de trabalho, revelando evidente o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública de forma fracionada, fugindo da regra dos Precatórios para a Requisição de Pequeno Valor (RPV).

11.

Tendo em vista que a juíza julgou
improcedente
a primeira ação, uma vez que
não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, a reclamante

ajuizou novamente uma demanda para rediscutir o desvirtuamento dos contratos temporários e o FGTS, referentes aos períodos de 2018 a 2022
, apenas acrescentando à solicitação o ano de 2023.

12.

Nesse contexto, configurou-se o abuso do direito de demandar. Consoante Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT, recomenda-se indeferir múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo réu, decorrente de mesmo contrato.

13.

Importante ressaltar que,
quanto aos contratos temporários referentes aos períodos de 2017 a 2018, e 2020 a 2022, restou configurada a ocorrência de coisa julgada.

14.

Isso porque, em consulta ao sistema PJE, processo nº
1069896-64.2022.8.11.0001
, foi prolatada sentença de
improcedência
dos pedidos, visto que não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, razão pela qual a reclamante não faria jus ao recebimento de FGTS referentes aos períodos de 2017 a 2018 e 2020 a 2022.

15.

Destaca-se que decisão transitou em julgado em
19/04/2023
.
Com efeito,
“ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926).

16.

Ademais, nos termos do § 4º, do art. 337, do CPC,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”
.

17.

Nesse contexto, apenas o contrato referente vínculo de 2023 não comprova o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, visto que o contrato está em conformidade com os artigos 2° e 11, a Lei Complementar estadual nº 755/2023.

18.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024